Tribunal: TJES
Processo: 5000429-03.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-03.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA LEITE DOS SANTOS BONELAR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA CIELO E QUE NO DIA 10/05/2021 REALIZOU UMA VENDA, MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO, NO VALOR DE R$1.800,00 SENDO QUE POSTERIORMENTE A COMPRA PRECISOU SER CANCELADA PELA CLIENTE. POR CONTA DO CANCELAMENTO DA COMPRA A REQUERENTE ENTROU EM CONTATO TELEFÔNICO COM A CIELO PARA SOLICITAR O CANCELAMENTO, QUE FOI PRONTAMENTE NEGADO EM RAZÃO DA MODALIDADE DE “ANTECIPAÇÃO DE VENDAS”, QUE JÁ HAVIA SIDO CANCELADO PELA DEMANDANTE, APÓS QUESTIONAMENTOS AO SETOR DE ANTECIPAÇÃO FOI INFORMADA DE QUE HAVIA SIDO REGISTRADO O PEDIDO, PORÉM A ANTECIPAÇÃO AINDA ESTAVA ATIVA. DIANTE DO NÃO ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO, ENVIADO NO DIA 17/05/2021, NO DIA 18/05/2021. OCORRE QUE MESMO COM O PAGAMENTO DO BOLETO DE CANCELAMENTO DA COMPRA, RECEBEU EM SUA CONTA A QUANTIA DE R$ 1.800,00, SENDO INFORMADA APÓS CONTATO QUE FAZIA PARTE DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO, SENDO NECESSÁRIO ESPERAR DE 7 A 8 DIAS PARA SER REALIZADO O ESTORNO DO DÉBITO. APÓS O PRAZO A SITUAÇÃO NÃO FOI RESOLVIDA, GERANDO NOVA LIGAÇÃO COM A ORIENTAÇÃO DE MANTER O DINHEIRO ATÉ O QUE O ESTORNO APARECESSE, NÃO SATISFEITA REALIZOU OUTRA LIGAÇÃO, SEM SUCESSO. APÓS 01 MÊS DE ESPERA PERCEBEU UM DÉBITO DE R$ 1.404,79, RESULTANDO EM NOVA TENTATIVA DE CONTATO NA QUAL FOI INFORMADA QUE SE TRATAVA DO CANCELAMENTO SOLICITADO, APÓS EXPLICAR TODA A SITUAÇÃO FOI TRANSFERIDA PARA O SETOR FINANCEIRO QUE CONSTATOU UM ERRO REALIZADO NO SETOR DE CANCELAMENTO QUE PRECISAVA RESOLVER A SITUAÇÃO PARA QUE PUDESSE SER GERADO UM BOLETO, AO SER TRANSFERIDA PARA O SETOR DE CANCELAMENTO INFORMARAM NOVAMENTE QUE NÃO HAVIA NENHUM ERRO, SENDO QUE NESSA SITUAÇÃO A REQUERENTE FICOU SENDO TRANSFERIDO DE UM SETOR AO OUTRO, TENDO QUE REALIZAR NOVAS LIGAÇÕES AO LONGO DA SEMANA, SEM ÊXITO. DEPOIS DE DIVERSAS TENTATIVAS CONSEGUIU UMA SOLUÇÃO, PORÉM, O BOLETO ENVIADO ESTAVA EM VALOR DIFERENTE DO NECESSÁRIO PARA A RESOLUÇÃO. AO TENTAR RESOLVER O NOVO PROBLEMA, PASSOU PELA MESMA SITUAÇÃO ANTERIOR DE FICAR SENDO TRANSFERIDA DE UM SETOR AO OUTRO. APÓS DIVERSOS PROTOCOLOS ABERTOS FOI GERADO UM NOVO BOLETO NO VALOR DE R$ 1.340,94 COM VENCIMENTO EM 10/07/2021, SENDO PAGO EM 07/01/2021, SENDO QUE 8 DIAS APÓS O PAGAMENTO PERCEBEU DESCONTOS DE R$ 74,35 E R$ 63,85, A TÍTULO DE MULTA DE ATRASO. A SITUAÇÃO MOTIVOU CONTATO JUNTO A DEMANDADA QUE CONFIRMOU A DÍVIDA E APÓS CONTATO COM A OUVIDORIA FOI REALIZADO PROTOCOLO EMERGENCIAL PARA A SOLUÇÃO. O CONJUNTO DE SITUAÇÕES OCORRIDAS POR CONTA DA FALHA NO SERVIÇO DA RÉ FORAM EXTREMAMENTE DESGASTANTES, SENDO NECESSÁRIO PERDER TEMPO DE SEU OFÍCIO PARA BUSCAR A SOLUÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANOS MORAIS NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)